Tribunal: TJMT
Processo: 1043899-90.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043899-90.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS APOLINARIO DA COSTA - CPF: 041.284.681-00 (APELANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL NO QUE TOCA AO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO DO DÉBITO E COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS DENTRE OUTROS –
PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO – INÉRCIA DE PAGAMENTO – DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Concedido o parcelamento das custas iniciais, com indicação expressa de que as parcelas deveriam ser pagas de forma sucessiva; logo, incumbia a recorrente, independente de intimação, quitá-las na forma determinada, de modo que não há qualquer mácula na sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1043899-90.2021.8.11.0041

APELANTE:

THAIS APOLINARIO DA COSTA

APELADO:

BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THAIS APOLINARIO DA COSTA
, contra sentença proferida pela MM. Juízo da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Paulo Sérgio Carreira de Souza
, lançada nos autos da Ação de Revisão de Contrato em face
BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I c/c art. 330, I, ambos do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz que “
havendo inércia da parte em pagar as custas iniciais, correta seria a aplicação do §1° do art.485 do Código de Processo Civil, sendo necessária a intimação pessoal prévia da parte para dar o andamento processual, antes da extinção, o que não ocorreu
” (sic).

Assevera que “
a busca de motivos para evitar a intimação pessoal do autor para lhe dar uma última oportunidade de se manifestar é comum em juízos de piso, existindo vasto histórico de acórdãos o refutando tais situações
” (sic).

Ressalta que “
somente após notificação pessoal é que o processo pode ser extinto por falta de acompanhamento, fato que não ocorreu no presente feito
” (sic), defendendo que é necessária sua intimação pessoal ou do seu advogado.

Em razão disso, postula pelo provimento do recurso, para anular a sentença hostilizada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dada nova oportunidade de manifestação nos autos, bem como continuidade no feito, por medida de justiça (Id. 146927200)

Contrarrazões ofertadas pela apelada, rebatendo as razões do apelo, postulando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 146927203).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que
que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I c/c art. 330, I, ambos do CPC.

Para tanto, a apelante aponta a ausência de intimação pessoal, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem. É

sabido que o recolhimento das
custas
processuais representa requisito formal essencial para o andamento da lide. Se a parte autora não está amparada pela justiça gratuita, caberá a ela efetuar o pagamento dentro dos prazos judiciais concedidos, sob pena de cancelamento da distribuição da ação.

Assim dispõe o artigo
290
, do
CPC,
in verbis
:

"Art.
290
. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das
custas
e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

Entretanto, vê-se do processo que o pedido de justiça gratuita foi indeferido por meio da decisão de Id. 146927195, concedendo-se o prazo de 05 (cinco) dias para efetuar o pagamento das custas, sob pena de extinção.

Inconformada, a ora apelante interpôs recurso de agravo de instrumento (nº 1012753-23.2022.8.11.0000) sobre a minha relatoria, o qual foi julgado parcialmente procedente, concedendo o parcelamento em 06 (seis) prestações.

Tal
decisum
foi publicado e disponibilizado no Diário Eletrônico em

12/07/2022, e ainda, evidente que a parte autora teve ciência, uma vez que a mesma alega que solicitou o parcelamento das custas na origem, conforme Id. 146927201.

Logo, como a demandante não efetuou o pagamento das prestações acerca do parcelamento que lhe foi oportunizado, fato este que resulta a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo
485
,
IV
do
CPC
, confira-se:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de
constituição
e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...).”

Importante salientar, ainda,
que desnecessário seria a intimação pessoal da recorrente
, vez que apenas as hipóteses positivadas nos incisos II e III da norma supramencionada possuem previsão para tanto.

Nesse sentindo é
a jurisprudência desse Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
PEDIDO DE PARCELAMENTO DE CUSTAS INDEFERIDO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO – INÉRCIA – EXTINÇÃO DO FEITO E CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 290 do CPC, não atendida a determinação para o recolhimento das custas, a distribuição do feito deverá ser cancelada.”
(TJ-MT - AC: 10005716620188110025 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – URV –
DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA OU RECOLHER CUSTAS – NÃO ATENDIMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 290, DO CPC
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Não atendido o comando judicial para comprovar hipossuficiência ou recolher as custas processuais, o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC, é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.”
(TJ-MT 10150646320198110041 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/06/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE INVIABILIZA A EXECUÇÃO DA LIMINAR E A CITAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESNECESSIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sabe-se que o processo judicial tem um custo financeiro e a parte que o propõe tem o ônus de antecipar as custas e despesas processuais, nos termos dos arts. 82, § 2º, e 290, do CPC, salvo quando litiga sob o pálio da justiça gratuita, não sendo este o caso do autor.

O cumprimento da liminar de busca e apreensão seguido da citação não prescinde da diligência do oficial de justiça. Portanto,
a falta de pagamento das custas respectivas inviabiliza a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, acarretando a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, hipótese que dispensa a prévia intimação pessoal do autor”.
(N.U 1014867-06.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 20/09/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a sentença de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), haja vista a ausência de fixação na origem.

Por fim, diante da a
usência de alteração nas circunstâncias fáticas que autoriza a concessão do benefício em segundo grau,
i
ndefiro
, pois, o pedido de
gratuidade da justiça

formulado pela apelante
, e, em razão da manutenção do
decisum
,
intime-se
a mesma para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023